Tribunal: TJSP
Processo: 0022170-89.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ministério Público do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo que ajuizaram ação preordenada à condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos danos causados ao erário – Participação dos demandados em esquema de fraude em licitação para a construção do edifício sede da Delegacia de Polícia de

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ministério Público do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo que ajuizaram ação preordenada à condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos danos causados ao erário – Participação dos demandados em esquema de fraude em licitação para a construção do edifício sede da Delegacia de Polícia de Sarutaiá, entre fevereiro e maio de 1991, mediante a adoção de modalidade licitatória inadequada, que resultou em desvio de recursos públicos e superfaturamento do preço – Sentença que julgou os pedidos improcedentes, ante o reconhecimento da prescrição – Irresignação do MPSP e da FESP – Descabimento – Prescrição – Ocorrência – Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 852.475/SP, decidiu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa – Fatos ocorridos anteriormente à vigência da Lei no 8.429/92, não havendo que se falar em possibilidade de subsunção do caso em apreço aos ditames da LIA – Atos atribuídos aos réus que apenas poderiam ser considerados como ilícito civil, aplicando-se, a tese firmada no julgamento do Tema no 666 do STF: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" – Transcurso do prazo quinquenal entre a ocorrência dos fatos imputados aos demandados e o ajuizamento da demanda – Prescrição verificada – Precedentes deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.